Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAILA FERREIRA METRI TELES em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou cópia da declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de pagamento do e-Social de empregado doméstico e boletos de cobrança (ID 48601603). Decisão que indeferiu a gratuidade (ID 48697807). Por meio da petição sob ID 48895647, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 14 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905